Tribunal: TJDFT
Processo: 0756778-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0756778-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUIZA LOPES AGUIAR AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA LUIZA LOPES AGUIAR contra decisão proferida pelo MMo. Juiz da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais (n.o 0760055-27.2025.8.07.0001), ajuizada em face de QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente em determinar que a empresa ré autorize e custeie a realização de cirurgias reparadoras, bem como todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos indicados no laudo médico. Em suas razões recursais (ID no 79863928), a agravante sustenta que, após expressiva perda ponderal decorrente de tratamento nutricional, desenvolveu lipodistrofia severa e excesso de pele, ocasionando prejuízos funcionais e psicológicos, como predisposição a infecções, limitação para atividades físicas e quadro depressivo com crises de ansiedade. Aduz que os procedimentos cirúrgicos pleiteados (mastopexia, dermolipectomia abdominal e correção de lipodistrofia) possuiriam caráter reparador e funcional, sendo imprescindíveis para o restabelecimento da saúde física e mental, conforme laudos médicos anexados. Destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não teria considerado o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de agravamento do quadro clínico e psicológico. Ressalta que a reversibilidade econômica da medida estaria assegurada, pois eventual revogação da tutela poderia ser compensada mediante restituição dos valores despendidos, afastando qualquer risco de dano irreversível à parte agravada. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que o direito à saúde é assegurado constitucionalmente (art. 196 da CF), e que a negativa de cobertura pelo plano de saúde configura prática abusiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que a agravada autorize e custeie imediatamente a realização das cirurgias reparadoras indicadas no laudo médico, bem como todos os materiais, medicamentos e insumos necessários, sob pena de multa diária. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para deferir a tutela de urgência ou, subsidiariamente, a tutela de evidência, reconhecendo a obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos pleiteados pelo plano de saúde. Sem preparo, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça no AI no 0756109-50.2025.8.07.0000. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No caso concreto, em juízo de cognição sumária próprio desta fase recursal, não se evidenciam os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória postulada. No que tange à análise da probabilidade do direito, observa-se que a pretensão deduzida pela agravante, consistente na autorização e no custeio imediato de procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora — ostenta evidente conteúdo satisfativo, porquanto antecipa o próprio provimento final buscado na ação de origem. Nessa perspectiva, o exame do alegado direito à cobertura demanda dilação probatória, com a adequada aferição da efetiva necessidade/indicação dos procedimentos, de seu enquadramento técnico-assistencial e da extensão da obrigação contratual, à luz de elementos médicos e contratuais a serem produzidos e debatidos sob contraditório. Assim, ausente lastro probatório suficiente nesta fase de cognição sumária, não se mostra recomendável a antecipação do provimento jurisdicional, sobretudo antes do estabelecimento do contraditório. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, embora os documentos acostados aos autos (IDs 79863931, 79863932 e 79863933) relatem desconfortos físicos e repercussões psicológicas associados ao excesso de pele e à lipodistrofia, não se verifica a indicação objetiva de que os procedimentos prescritos possuam caráter emergencial, entendido como aquele que envolve risco imediato à vida ou possibilidade concreta de dano irreversível caso haja postergação. A análise do conjunto probatório revela que os laudos apresentados não apontam a necessidade de intervenção cirúrgica imediata. Em especial, o laudo médico limita-se a recomendar os procedimentos sob enfoque reparador e funcional, sem qualquer menção expressa à condição de urgência ou emergência (ID no 79863931), o que fragiliza a tese de urgência atual sustentada pela agravante e não autoriza, por si só, o reconhecimento do requisito previsto no art. 300 do CPC. Nesse sentido, seguem precedentes desta e. Corte de Justiça: “(...) 3. A tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. O STJ, em julgamento dos EREsp n. 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, alinhado à Lei n. 14.454/2022, firmou entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol não afasta, por si só, a obrigação de cobertura, desde que preenchidos determinados requisitos. 5. A controvérsia demanda dilação probatória para avaliar a efetiva necessidade do procedimento e a eventual possibilidade de mitigação das diretrizes da ANS, não sendo possível, em cognição sumária, reconhecer o direito à cobertura. 6. Não se comprovou urgência ou emergência nos termos do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, pois não demonstrado risco imediato à vida ou de lesão irreparável, mas sim necessidade de tratamento eletivo (...)” (Acórdão 2056937, 0733066-84.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025) (grifei) “(...) 3. Não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, porquanto o relatório médico acostado aos autos não aponta situação de risco à autora acaso deixe de se submeter ao procedimento cirúrgico de forma imediata. 4. É necessária, ainda, dilação probatória acerca do preenchimento dos critérios jurídicos para a autorização da cirurgia. 5. Precedente: “1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil - CPC, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou de resultado útil do processo. 2. Correta a decisão que indefere a antecipação dos efeitos da tutela quando não demonstrada, de plano, a urgência na necessidade da realização do procedimento e a obrigatoriedade de cobertura, questão que demanda ser analisada, mediante a garantia do exercício ao contraditório e à ampla defesa, e também com o incursionamento mais profundo na instrução fático-probatória da demanda posta à colação. 3. Na hipótese, o procedimento postulado pelo agravante, em sede tutela de urgência de cognição rasa e instrumental, aparenta se revestir de caráter eletivo. Do cotejo, ainda que rarefeito, dos elementos probatórios disponibilizados pela parte autora junto à petição inicial, não restou demonstrada a premência na realização do procedimento, o que afasta o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reclamado para fins de concessão da respectiva medida provisória requestada (art. 300 do CPC).” (07096831920218070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 24.8.2021) (...).” (Acórdão 2061238, 0734018-63.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 11/11/2025) (grifei). Por fim, no tocante à irreversibilidade da medida, cumpre destacar que a agravante sustenta a reversibilidade sob o prisma meramente econômico, afirmando que eventual revogação da tutela poderia ser compensada mediante restituição dos valores despendidos. Todavia, tal argumento não se mostra suficiente para afastar o óbice previsto no art. 300, § 3o, do CPC. Isso porque, a irreversibilidade a ser considerada não se limita ao aspecto patrimonial, mas abrange, sobretudo, os efeitos fáticos e materiais da providência postulada. A realização de cirurgias, especialmente de caráter reparador, possui consequências permanentes e irretratáveis sobre o corpo da paciente, tornando impossível o retorno ao status quo ante na hipótese de improcedência do pedido ao final da demanda. Assim, ainda que se admita eventual compensação financeira, os efeitos físicos da medida são, por sua própria natureza, irreversíveis, o que recomenda cautela na concessão da tutela antecipada. Ausentes, neste momento processual, elementos suficientes a demonstrar o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, bem como diante da manifesta irreversibilidade dos efeitos da providência pretendida, não se mostram preenchidos os requisitos legais para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador